Tribunal: TRF3
Processo: 5001711-79.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
13/1006)

5001711-79.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001711-79.2022.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA AFFONSO PEREIRA - SP326304-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO MESQUITA PEREIRA SROUGE - SP329749-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela imperante em face do acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. Embora a embargante sustente não se justificar a exigência de autorização da CNEN para a realização de ultrassonografia, verifica-se, a partir da análise da documentação que as notas fiscais anexadas registram a prestação de serviços médicos de radiologia e de exames de imagem.

5.A autorização de funcionamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) mostra-se necessária, pois envolve a licença de credenciamento dos supervisores de radioproteção, a qual atesta a habilitação para a execução dos serviços, nos termos da Resolução da CNEN que dispõe sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica.

6. Consta licença sanitária em nome da embargante, não havendo registro de licença em nome de terceiros no local onde ocorre a prestação do serviço.

7. A norma sanitária é objetiva, incumbindo à embargante comprovar que a prestação do serviço ocorre em ambiente devidamente licenciado para o exercício de sua atividade.

8. Assim, a observância das normas da ANVISA envolve o cumprimento de todo regramento que visa proteger a saúde pública.

9. Elucidados tais pontos, verifica-se que não restou demonstrado que as atividades descritas no objeto social da empresa estejam em conformidade com o licenciamento sanitário.

10. No que se refere aos artigos prequestionados: 6o, da Constituição Federal, 15, III, “a” e 20 da Lei no 9.249/95, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.036, 926, 927 do CPC, 165, I do CTN, 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e 39 § 4o Lei no 9.250/1995, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

11. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 6o, da Constituição Federal, 15, III, “a” e 20 da Lei no 9.249/95, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.036, 926, 927 do CPC, 165, I do CTN, 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e 39 § 4o Lei no 9.250/1995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001711-79.2022.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA AFFONSO PEREIRA - SP326304-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO MESQUITA PEREIRA SROUGE - SP329749-A

APELADO: SIM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela SIM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA em face do acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal.

Em suas razões, sustenta que além de não se justificar a exigência de autorização da CNEN para a realização de ultrassonografia, verifica-se que o cumprimento das normas da ANVISA foi devidamente demonstrado nos autos. Alega que o STJ e os demais tribunais pátrios entendem que quando os serviços são prestados em ambiente de terceiro, fica dispensada a apresentação das licenças desses estabelecimentos. Aduz que ao menos para os serviços realizados na sede da Embargante restam integralmente preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício fiscal, como comprovado nos autos.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De todo modo, quanto aos pontos específicos da irresignação, embora a embargante sustente não se justificar a exigência de autorização da CNEN para a realização de ultrassonografia, verifica-se, a partir da análise da documentação de ID 330401807, que as notas fiscais anexadas registram a prestação de serviços médicos de radiologia e de exames de imagem.

A autorização de funcionamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) mostra-se necessária, pois envolve a licença de credenciamento dos supervisores de radioproteção, a qual atesta a habilitação para a execução dos serviços, nos termos da Resolução da CNEN que dispõe sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica.

Ademais, no documento de ID 330401802, consta licença sanitária em nome da embargante, não havendo registro de licença em nome de terceiros no local onde ocorre a prestação do serviço.

Cumpre ao contribuinte demonstrar não apenas que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar, mas também que observa, de fato, as exigências da referida agência reguladora.

A norma sanitária é objetiva, incumbindo à embargante comprovar que a prestação do serviço ocorre em ambiente devidamente licenciado para o exercício de sua atividade.

Assim, a observância das normas da ANVISA envolve o cumprimento de todo regramento que visa proteger a saúde pública.

Elucidados tais pontos, verifica-se que não restou demonstrado que as atividades descritas no objeto social da empresa estejam em conformidade com o licenciamento sanitário.

Por todo o exposto, quanto aos artigos prequestionados: 6o, da Constituição Federal, 15, III, “a” e 20 da Lei no 9.249/95, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.036, 926, 927 do CPC, 165, I do CTN, 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e 39 § 4o Lei no 9.250/1995, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela imperante em face do acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. Embora a embargante sustente não se justificar a exigência de autorização da CNEN para a realização de ultrassonografia, verifica-se, a partir da análise da documentação que as notas fiscais anexadas registram a prestação de serviços médicos de radiologia e de exames de imagem.

5.A autorização de funcionamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) mostra-se necessária, pois envolve a licença de credenciamento dos supervisores de radioproteção, a qual atesta a habilitação para a execução dos serviços, nos termos da Resolução da CNEN que dispõe sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica.

6. Consta licença sanitária em nome da embargante, não havendo registro de licença em nome de terceiros no local onde ocorre a prestação do serviço.

7. A norma sanitária é objetiva, incumbindo à embargante comprovar que a prestação do serviço ocorre em ambiente devidamente licenciado para o exercício de sua atividade.

8. Assim, a observância das normas da ANVISA envolve o cumprimento de todo regramento que visa proteger a saúde pública.

9. Elucidados tais pontos, verifica-se que não restou demonstrado que as atividades descritas no objeto social da empresa estejam em conformidade com o licenciamento sanitário.

10. No que se refere aos artigos prequestionados: 6o, da Constituição Federal, 15, III, “a” e 20 da Lei no 9.249/95, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.036, 926, 927 do CPC, 165, I do CTN, 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e 39 § 4o Lei no 9.250/1995, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

11. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 6o, da Constituição Federal, 15, III, “a” e 20 da Lei no 9.249/95, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.036, 926, 927 do CPC, 165, I do CTN, 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e 39 § 4o Lei no 9.250/1995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão